Tribunal: TJDFT
Processo: 0719567-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. DISTRATO NO CURSO DO PROCESSO. INICIATIVA DA AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA REQUERENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extinto o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual (de agir), a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é definida pelo princípio da causalidade.
2. No caso concreto, a Autora ajuizou a ação de imissão na posse de imóvel adquirido da instituição financeira terceira, sendo o bem ocupado pelas Rés. Após a propositura da ação, a Requerente noticiou a rescisão do contrato de compra e venda por iniciativa dela, o que resultou na perda do interesse processual e na extinção do processo sem resolução de mérito.
3. À luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais deve recair sobre a Autora, que, ao desistir do imóvel, deu causa à extinção do processo, sem resolução do mérito.
4. Apelação conhecida e não provida.